Tribunal: TJSP
Processo: 2028088-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, ISTO PORQUE DEMONSTRADOS OS ABUSOS COMO PRATICADOS PELO AGRAVADO, MOTIVO PELO QUAL PRESENTES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, ISTO PORQUE DEMONSTRADOS OS ABUSOS COMO PRATICADOS PELO AGRAVADO, MOTIVO PELO QUAL PRESENTES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS A ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ESBULHO - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 562, DO CPC EM VIGOR – PEDIDOS ALTERNATIVOS DEDUZIDOS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA - INDEVIDA APRECIAÇÃO DE TAIS PEDIDOS PELO 2o GRAU, PORQUE AINDA NÃO APRECIADOS EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL, E NÃO CONHECIDO QUANTO AOS ALTERNATIVOS, COM DETERMINAÇÃO.*